Tribunal: TJDFT
Processo: 0731730-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DESPESA REALIZADA ANTERIOR À AUTORIZAÇÃO. INVIÁVEL. TRATAMENTO REALIZADO PELA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal à obrigação de fornecer internação domiciliar, com oxigenioterapia complementar, suporte de enfermagem, por 6 horas diárias, terapia nutricional por gastrostomia, fisioterapia e fonoaudiologia.
2. A aparente demora na apreciação do pedido do agravante para novo sequestro foi justificada diante da necessidade de reavaliação do caso, que inclusive apresentava indícios de fraude.
3. Tendo em vista que as despesas com a prestação do serviço pela empresa contratada ocorreram anteriormente à autorização para realização do sequestro de verba pública, não há como impelir que o Ente Público a ressarça, uma vez que contraída antes de sua autorização.
4. A reavaliação do caso demonstrou que o paciente está bem assistido pela rede pública competente, estando em regime domiciliar de internação, conforme os ditames de sua necessidade, sendo, por hora, desnecessário novo sequestro de verba pública para pagamento da empresa particular.
5. Recurso conhecido e desprovido.